Tribunal: TJDFT
Processo: 0026168-21.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026168-21.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JACKSON KOLLN ROQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO AO FINAL DO PRAZO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu cumprimento de sentença fundado em cédula de crédito bancário, ajuizado contra devedor. O juízo de origem considerou que, após um ano de suspensão por ausência de bens penhoráveis, transcorreu o prazo prescricional trienal sem manifestação eficaz do credor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é trienal ou quinquenal; e (ii) verificar se diligências infrutíferas ou a ausência de intimação pessoal do exequente ao término da suspensão impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de três anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/2004, art. 206, § 3o, VIII, do CC e art. 70 do Decreto no 57.663/1966, entendimento consolidado no STJ e TJDFT. 4. Decorrido um ano da suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis (CPC, art. 921, § 1o), inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, independentemente de intimação do exequente para impulsionar o processo, sendo necessária apenas a intimação prévia antes da decretação da prescrição (CPC, art. 921, § 5o). 5. Requerimentos de pesquisas patrimoniais infrutíferas não constituem causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional. 6. Inexistindo causa suspensiva ou interruptiva, consuma-se a prescrição intercorrente, impondo se a extinção do processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II, e art. 924, V). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a execução fundada em cédula de crédito bancário é trienal, iniciando-se, no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis, após um ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC. 2. Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional intercorrente. 3. É desnecessária a intimação do exequente ao final do prazo de suspensão para o início da contagem da prescrição intercorrente, sendo exigida apenas antes de sua declaração.” O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o objeto da lide é o contrato particular celebrado entre as partes e, portanto, o prazo para cobrança de dívida líquida dele proveniente prescreve em 5 (cinco) anos. Acrescenta que, além de não ter sido observado o início do prazo prescricional para o presente caso, também não houve intimação para manifestação prévia para poder comprovar eventual existência de fato impeditivo à incidência da prescrição; b) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, pleiteando a cassação da sentença porque não se perfizeram os requisitos necessários para o delineamento da prescrição intercorrente, sob pena de causar enriquecimento ilícito da parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca da prescrição, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/3/2023). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.104.342/RS (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030